Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. DOLO EVENTUAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS.
1. Possível a revisão criminal dos processos transitados em julgados quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e/ou quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP).
2. A revisão criminal, como forma de desconstituição da coisa julgada, se trata de medida excepcional e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação.
3. A condenação contrária à evidência dos autos pressupõe total desalinho ao conjunto probatório, ou seja, inexistência de prova produzida ao longo do processo ou elemento informativo da fase investigatória que respalde a decisão.
4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença consiste em princípio constitucional, podendo o Corpo de Jurados escolher uma das teses verossímeis dos autos, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente divorciada do acervo coligido.
5. Não se admite afastar qualificadoras objeto de quesitação específicas e que foram admitidas pelo Conselho de Sentença em relação às duas tentativas de homicídios em sede de revisão criminal.
6. Não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, que escolheu uma das teses apresentadas, apoiada pelo conjunto probatório produzido, uma vez que lhe é conferida liberdade para dar aos fatos a interpretação que se mostre mais justa diante das provas apresentadas, bem como valorar e deliberar quais traduzem melhor a verdade real dos fatos.
7. Descabido o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob a alegação de bis in idem, quando demonstrado pelo Juizo sentenciante que, no momento dos crimes, o denunciado não se atentou para as condições da cena do crime.
8. Não há falar em confissão quando, tanto na fase policial quanto nos interrogatórios judiciais, o réu nega as tentativas de homicídio e de aborto praticados sob a alegação que a arma teria disparado acidentalmente. As elementares do tipo penal foram configuradas a partir do acervo probatório coligido, em nada contribuindo a alegada confissão.
9. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.